Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009455-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO JOSE ALMEIDA DAS NEVES - CPF: 790.447.431-04 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO INDICADOR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa, decorrente de amputação parcial do dedo indicador direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente da amputação parcial do dedo indicador direito; e
(ii) a necessidade de concessão do auxílio-acidente à luz do art. 86 da Lei no 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa para o trabalho habitual, mesmo após a consolidação das lesões, conforme art. 86 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial judicial concluiu que a amputação parcial do dedo indicador não implicou redução da capacidade laborativa do apelante para suas atividades habituais de encarregado de produção.

A perícia constatou que o movimento de pinça está preservado, não havendo comprometimento funcional significativo para o desempenho de atividades que não demandam habilidades específicas dos quirodáctilos.

Documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor não têm o mesmo peso probatório que o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Tema 416 do STJ, que reconhece o direito ao benefício independentemente do grau da lesão, não dispensa a comprovação de redução da capacidade laborativa, requisito não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, ainda que a lesão seja mínima.

Laudo pericial judicial fundamentado prevalece sobre atestados médicos unilaterais, salvo demonstração de vício.

A ausência de redução da capacidade laborativa habitual impede a concessão do auxílio-acidente, mesmo diante de lesão permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AGNALDO JOSE ALMEIDA DAS NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que, em 20/04/2012, quando exercia a função de encarregado de produção na empresa Policeno Indústria de Telhas Ltda, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação traumática da primeira falange distal do dedo indicador direito (CID S68.0). Em razão do acidente, recebeu auxílio-doença acidentário no período de 01/10/2010 a 16/12/2010 (NB 542.992.712-7).

Sustenta que, embora a perícia judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, restou demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, sendo suficiente para a concessão do auxílio-acidente qualquer limitação, ainda que mínima, conforme entendimento do STJ consolidado no Tema 416. Afirma que o laudo pericial é contraditório ao reconhecer a existência de limitação funcional sem concluir pela redução da capacidade laborativa.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2o da Lei 8.213/91.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 257306662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução de sua capacidade laborativa para o trabalho habitual.

No caso, embora incontroverso que o autor sofreu acidente que resultou na amputação parcial do dedo indicador direito, a perícia médica judicial foi conclusiva no sentido de que não há redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício.

O laudo pericial, produzido por profissional habilitado e isento, concluiu que o autor não apresenta redução de capacidade laborativa que comprometa o exercício de sua função habitual. O perito foi categórico ao atestar que há "
movimento de pinça com 2o quirodáctilo, todavia, exceto para profissões em que a falange distal impacta em redução de função (como músicos) (id 245473674)”,
de modo que o apelante não apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa.

De fato, considerando que o autor exercia a função de encarregado de produção, atividade que não exige especial habilidade manual ou destreza fina dos dedos, a lesão sofrida, embora permanente, não implica redução significativa de sua capacidade laborativa habitual.

Os atestados médicos e exames apresentados pelo autor, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

O Tema 416 do STJ, invocado pelo apelante, estabelece que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão. Contudo, isso não afasta a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laborativa, requisito essencial previsto em lei que não foi comprovado nos autos.

No caso, não há nos autos elementos que infirmem a conclusão pericial no sentido de que a sequela apresentada não implica redução da capacidade laborativa do autor em sua atividade habitual de encarregado de produção.

O laudo pericial não apresenta contradições, tendo o expert reconhecido a existência da lesão (amputação parcial do dedo) mas concluído, de forma tecnicamente fundamentada, que tal sequela não compromete o desempenho das atividades laborais habitualmente exercidas pelo autor.

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca de redução da capacidade laborativa, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente, não há como acolher o pleito do apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025